Tribunal: STM
Processo: 7000741-59.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PGJM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, consoante estampado no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pelo Parquet das Armas, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno ministerial rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000741-59.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
7000527-68.2022.7.00.0000 QUE, COM AMPARO NO ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEGOU SEGUIMENTO AO
APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000741-59.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO
ADVOGADO(A): WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB RJ205159)
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PGJM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, consoante
estampado no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a
manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário ajuizado pelo Parquet das Armas, com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno ministerial rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, mantendo na íntegra a decisão proferida nos autos do Recurso
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extraordinário Nº 7000527-68.2022.7.00.0000, que, com amparo no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Apelo
Extremo.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, com fundamento nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 e seguintes do Código de
Processo Civil (CPC), em face da Decisão do eminente Ministro-Presidente desta
Corte, prolatada em 17 de outubro de 2022, que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário nº 7000527-68.2022.7.00.0000 (evento 9), à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea “a”, do CPC
1 c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
2.
Consta dos autos que o Ten Cel Ex R1 PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO foi denunciado pela prática dos crimes do art. 315 c/c o art. 80 e art.
251, § 3º, todos do CPM. Verifica-se que o acusado foi designado para o cargo
de Fiscal Administrativo do HMAR, no período de 1º de janeiro de 2008 a 2 de
junho do referido ano, oportunidade em que, fazendo uso de documentos falsos, deu
origem a implicações patrimoniais em prejuízo da administração pública no valor de
R$ 165.415,52 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta
e dois centavos).
Em 6 de maio de 2020, a Dra. Maria do Socorro Leal, Juíza Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação
Penal Militar (APM) n° 7000187-50.2018.7.07.0007, deu provimento à denúncia
formulada pelo Parquet das Armas para condenar o Ten Cel Ex R1 PAULO
ROBERTO SOARES PINHEIRO, pelo crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, à
pena definitiva de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, fixando o regime
prisional inicialmente semiaberto e sem o direito à suspensão condicional da
execução da pena. Na mesma senda, absolveu o Recorrente do crime previsto no art.
315 do CPM, em face da aplicação do princípio da consunção.
A Defesa foi intimada da sentença penal condenatória em 16 de maio
de 2020 e, sem a interposição de recurso cabível, operou-se o trânsito em
julgado para o réu o Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, ora
agravado, em 9 de junho de 2020.
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16 de junho de 2020, foi protocolizada Petição por parte da Defesa
constituída, ocasião em que manifestou a pretensão de recorrer da referida sentença,
e, assim, interpôs Recurso de Apelação (evento 744 da APM). Por meio da decisão
exarada em 22 de junho de 2020 (evento 758 da APM), o referido Apelo defensivo
não foi recebido, por intempestividade.
Ao tomar ciência da Decisão que não admitiu o Recurso de Apelação
(evento 761 da APM), a Defesa insurgiu-se pela via do Recurso em Sentido Estrito
(RESE), fazendo a juntada das razões recursais (eventos 762 e 763 da APM). O
mencionado Recurso defensivo foi autuado sob o nº 7000524-84.2020.7.00.0000, de
minha relatoria, e foi julgado, monocraticamente, nos seguintes termos (evento 11
do RESE):
"Ante o exposto, com esteio no que dispõe o art. 13, inciso XI, do Regimento Interno
desta Corte (RISTM), declaro a extinção da punibilidade, em virtude da prescrição
da pretensão punitiva, na forma retroativa, ex vi do art. 123, inciso IV, e art. 125,
inciso V, § 1º, do CPM, para o recorrente Ten Cel Ex R1 PAULO ROBERTO
SOARES PINHEIRO, tudo c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal Comum, com a
redação anterior à Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, por ser mais benéfica a
apelante, com a consequente extinção do processo exclusivamente em relação ao
ora recorrente."
Irresignada, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs Recurso
de Agravo Interno. Em sessão de julgamento virtual realizada de 7 a 10 de março de
2022, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou o Agravo defensivo, mantendo inalterada a Decisão vergastada (Agravo
Interno nº 7000810-28.2021.7.00.0000, eventos 35 e 38).
A douta PGJM manejou, ainda, Embargos de Declaração, que, na
sessão de julgamento virtual de 6 a 9 de junho de 2022, por unanimidade, foram
parcialmente acolhidos pelo Plenário desta Corte “[...] apenas com a finalidade
integrativa de reconhecer como prequestionada a matéria constitucional, para efeito
de exame dos arts. 2º, 5º, inciso XXXIX, 22, inciso I, 93, inciso IX, e 129, inciso I,
todos da Constituição Federal de 1988”, mantendo, no entanto, o entendimento de
que os demais temas reclamados pelo Embargante foram enfrentados em toda sua
inteireza no bojo do aresto recorrido (Embargos de Declaração nº 7000232-
31.2022.7.00.0000, evento 34 e 37).
Intimada do referido Acórdão, a PGJM interpôs Recurso
Extraordinário (RE), autuado sob o nº 7000527-68.2022.7.00.0000, com fulcro no
art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, no art. 563, alínea
“c”, do Código de Processo Penal Militar, no art. 1.029 e seguintes do CPC, no art.
131 do Regimento Interno do STM e nos arts. 313/316 do Regimento Interno do
STF.
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões Recursais (evento 1), o Parquet Castrense anota que a
matéria diz respeito à violação dos artigos 2º; 5º, inciso XXXIX; 93, inciso IX; e
129, inciso I, da Constituição Federal de 1988, por deixar de observar o tratamento
da prescrição no CPM, que não admite modalidade retroativa pela pena in concreto,
considerando data anterior ao recebimento da denúncia. Aduz que este
Tribunal “[...] legislou em substituição ao Congresso Nacional, combinando normas
penais simultaneamente vigentes”. Entende que o crime praticado pelo Réu teria
assumido caráter permanente, de maneira que “[...] em nenhum dos dois códigos
seria possível a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição”.
Observa o Parquet Milicien que o Acórdão recorrido também teria
violado o princípio da legalidade, ínsito no art. 5º, inciso XXXIX, da CF/1988, uma
vez que importaria em “[...] escancarada combinação de leis penais
simultaneamente vigentes à época dos fatos e destinadas a hipóteses totalmente
diferentes, uma para os crimes comuns e a outra para os crimes militares”.
Sustenta que a prescrição retroativa pela pena in concreto não poderia
ser reconhecida nesse caso, mesmo perante o Código Penal comum, conquanto
incorreto o dies a quo utilizado pela decisão recorrida para a contagem do prazo
prescricional.
Requer, ao final, que:
“[...] seja conhecido e deferido o presente Recurso Extraordinário para, afastando
a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, reformar o acórdão
supracitado, restabelecendo-se a sentença penal condenatória”.
Em contrarrazões ao Recurso Extraordinário, a Defesa constituída
do Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO requereu: “[...] que seja
inadmitido o presente recurso extraordinário, e mantido o acórdão prolatado, de
forma justa e razoável, nos autos em comento”.
Em decisão prolata em 17 de outubro de 2022, a Presidência desta
Corte negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto (evento 9 do RE),
com fulcro na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, quanto à pretensa
violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88; e inadmitiu o Apelo Extremo com arrimo
no art. 1.030, inciso V, do CPC, sobre as supostas ofensas aos arts. 2º, 5º,
inciso XXXIX, 22, inciso I, e 129, inciso I, todos da CF/88.
Inconformada, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar ajuizou
o presente Agravo Interno, à luz dos arts. 1.030, § 1º e 1.042 e seguintes do CPC.
Em suas razões recursais (evento 1) alegou que:
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Ora, o acórdão recorrido, data vênia, afronta literalmente a orientação
pacífica do Excelso Pretório sobre o tema objeto do Recurso Extraordinário. O teor
do artigo 1.030, I, 'a' do CPC, a contrário sensu do que diz esse permissivo, impõe
admissão do apelo extremo quando o acórdão recorrido está em desconformidade
com a orientação do Excelso Pretório. É o que acontece com a rejeição pelo
Excelso Pretório do método de combinação de leis penais, justamente o que fez a
decisão recorrida ao se utilizar de regra de prescrição do CPB e inexistente no
CPM, em relação a crimes deste último código, sendo certo que a norma utilizada
está revogada.
[...]
E mais, o argumento de suposta lacuna não tem absolutamente nenhuma
procedência, visto tratar-se, isto sim, de tratamento diferenciado sobre o mesmo
tema, sendo certo que o CPB retirou do seu texto essa modalidade de prescrição,
igualando-se ao CPM no pertinente.
A decisão atacada cita o Tema 339, a respeito do artigo 93, IX, da Constituição. No
entanto, a tese ali suscitada não se aplica ao caso em apreço, pois se está a
sustentar no presente Recurso Extraordinário, que não se pode admitir como
preenchido o artigo 93 IX da Lei Maior fundamentação diretamente afrontosa ao
direito objetivo, resultando em criação de norma penal através da jurisprudência,
tal como espelha o acórdão recorrido”.
Ao final, requereu:
“Com isso, mesmo invocando-se os argumentos contidos na decisão recorrida, tem-
se como claro que não se operou a prescrição retroativa da forma como declarada.
Posto isso, é o presente Agravo para que, caso não superada em juízo de retratação,
seja reformada a decisão de inadmissibilidade, determinando-se, mesmo com o seu
indeferimento, a remessa do presente Agravo ao Excelso pretório, posto que, como
dito, houve interposição conjunta de Agravo em Recurso Extraordinário da parte da
decisão que inadmitiu o apelo extremo pelo artigo 1.030, V, do CPC.”
Em sede de Contrarrazões, a Defesa constituída pugnou
pelo desprovimento do presente Agravo Interno (evento 14).
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conheço o presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de
Processo Civil (CPC)
3 e do art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM
4.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar pretende que a Decisão
agravada seja reconsiderada, com o escopo de se admitir o Recurso Extraordinário
interposto, remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento;
ou, subsidiariamente, que o presente Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte
Castrense, de modo a reformar a citada Decisão, dando conhecimento e
prosseguimento ao Recurso Extraordinário nº 7000527-68.2022.7.00.0000.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não havendo que se
falar em reconsideração, muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os
fundamentos elencados refletem o inteiro teor do TEMA 339 da Suprema Corte.
O Recurso Extraordinário interposto teve negado o seu seguimento ao
Pretório Excelso, pela Presidência desta Corte, com fulcro no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, na medida em que não se reconheceu a suposta violação
ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que retrata o princípio da
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, assim como foi rechaçada
a tese defensiva de violação aos princípios constitucionais insculpidos nos arts. 2º
(princípio da separação dos poderes), 5º, inciso XXXIX (princípio da
legalidade/reserva legal), 22, inciso I (competência legislativa do Congresso
Nacional), e 129, inciso I (promoção exclusiva da ação penal pelo MPM), todos da
CF/88, com a inadmissão do Apelo Extremo ministerial, com fulcro no art. 1.030,
inciso V, do CPC.
Imbricada na interpretação do princípio da obrigatoriedade da
fundamentação das decisões judicias, encontrava-se a questão da aplicação da
prescrição retroativa e da extinção da punibilidade do réu, combatida
veementemente pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e que mereceu idêntico
tratamento.
A PGJM, em linhas gerais, refuta a decisão recorrida, asseverando
ataque ao princípio acima elencado; afirma que o recurso extraordinário interposto
preenche o requisito da repercussão geral, trazendo, em seu bojo, matéria que
transcende os interesses da causa. Destaca inexistir reexame probatório. Sustenta
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que as violações perpetradas não estão no plano infraconstitucional. Defende que a
Decisão vergastada afronta orientação pacífica do STF e promove a combinação de
leis penais, ao criar jurisprudencialmente, norma penal.
Uma breve incursão aos autos em epígrafe demonstra que a decisão
monocrática que declarou a extinção da punibilidade do réu PAULO ROBERTO
SOARES PINHEIRO (evento 11 do RESE) apresenta robusta fundamentação acerca
da matéria prescricional, mostrando-se descabida a alegação de que o decisum teria
afrontado o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Ao contrário do que busca legitimar a PGJM, é evidente que toda a
discussão gira em torno de normas infraconstitucionais e do revolvimento de tudo o
que já foi amplamente discutido durante o trâmite processual.
Assim, mostra-se acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida aos precedentes da Egrégia Corte.
Não pairam dúvidas quanto à necessária aplicação do Tema 339 do
STF, o qual firma o entendimento supremo de ausência de repercussão geral na
hipótese em comento. Segue o Tema 339:
"TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º
e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4.
Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral.”(STF – Plenário. AI nº 791.292
QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 23/06/2010) (Grifos nossos).
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que a tese do STF não se
aplica ao caso concreto e explicitar a distinção entre a controvérsia jurídica e o
paradigma invocado, o que não se observa no presente Agravo Interno, no qual nem
sequer se invoca um paradigma.
Ao longo de suas razões recursais, a PGJM transcreve julgados na
tentativa de alicerçar o seu posicionamento, nada trazendo de novo a alterar o
entendimento que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado, com base
na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC
5.
Mister se faz ressalvar que o acórdão recorrido tratou, de forma
suficientemente fundamentada e em sua completude, a matéria trazida pelo
Ministério Público Militar.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário
ministerial apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial do STF para o caso
concreto apresentado no apelo extremo. Assim sendo, não há como serem acolhidas
as teses apresentadas pelo Parquet Miliciens.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno interposto pela PGJM, mantendo íntegra a decisão proferida nos
autos do recurso extraordinário nº 7000527-68.2022.7.00.0000, que, com amparo
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354813v17
e do código CRC e49ba1c9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 10/10/2023, às 17:59:4
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
3. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
5. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
7000741-59.2022.7.00.0000
40001354813 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR